Tribunal: TJDFT
Processo: 0751443-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751443-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE YAMAMOTO DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE YAMAMOTO DUTRA, com pedido liminar, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação protocolada pelo procedimento comum (autos no 0719380-05.2024.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência que visava obstar a cobrança e a restrição cadastral de quantias percebidas da TIDEM (gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva do Magistério Público) – ressarcimento ao erário. Em suas razões recursais (ID no 66836640), a recorrente narra que não lhe foram oportunizados, em âmbito administrativo, o contraditório e a ampla defesa. Aduz que a parte agravada, também na esfera extrajudicial, reconheceu que não deveria incidir juros e multa sobre o valor devido, por falta de ciência da antiga servidora quanto ao processo de cobrança. Afirma, ainda, que o último recurso feito na via administrativa, que pugnava pelo reconhecimento da legalidade da gratificação percebida pela agravante, por boa-fé, pela incidência da prescrição, foi completamente indeferido. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para deferir a antecipação da tutela, a fim de que a parte agravada obste a cobrança de qualquer valor da agravante, assim como não inscreva o nome da agravante em nenhum órgão de restrição ao crédito. No mérito, pugna para que haja a reforma da decisão recorrida e a confirmação da antecipação da tutela. Por meio do despacho de ID no 66942706, determinei à parte agravante o recolhimento do preparo em dobro, o que foi feito conforme ID de no 67270464 / 67270467 / 67270465 / 67270469 / 67270468. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. De início, ressalto que o pedido da agravante mais se amolda ao de antecipação de tutela do que ao de efeito suspensivo, até mesmo porque a suspensão da decisão negativa de seu pleito nada modificará em sua esfera jurídica da forma como pretendida. A recorrente narra, em síntese, que não pode haver a cobrança da restituição refere à TIDEM (Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público). Da análise dos autos, não vislumbro, ao menos nesse momento, que haja a probabilidade do direito. Isso porque, de fato, consta dos autos informação administrativa dada pela parte agravada de que a gratificação não era paga à agravante de ofício (ID no 216707795/origem). Logo, há indícios de que a agravante optou pelo percebimento da referida gratificação, apesar de afirmar na inicial que nunca optou por tal valor. Com efeito, apesar dos argumentos expendidos pela agravante, é necessária a análise mais acurada das provas, o que sequer pode ser realizado nesse momento, seja porque o Juízo de Primeira Instância ainda não avaliou a matéria, seja por falta de manifestação da parte contrária. As questões referentes à falta de contraditório e de ampla defesa, assim como a prescrição, demandam avaliação meritória, e que, por não ser sido ainda avaliado mais especificamente pelo Juízo de Primeiro Grau não poderia ser agora analisado, sob pena de supressão de instância. Assim, inviável a antecipação da tutela recursal na forma pretendida pela agravante, qualquer que seja o argumento utilizado, sem embargo de modificação do entendimento pelo Colegiado quando da análise do mérito do presente agravo de instrumento. Impossível a avaliação mais específica da probabilidade do direito, resta prejudicada a alegação de risco de dano grave ou irreparável, sobretudo se a parte agravante informa que ainda está discutindo a questão junto à Administração Pública. Assim, demonstra-se que ainda não se procedeu à efetiva cobrança, tampouco à consequência de inscrever o nome da agravante em órgãos de restrição ao crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador